Tribunal: STF
Processo: RE 1334395
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 125463/RJ.



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CASO DAS "RACHADINHAS" OU "ESQUEMA DOS GAFANHOTOS" NA ALERJ. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. RE N. 1.055.941/SP. TEMA 990 DO STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELO COAF. E-MAIL. COMUNICAÇÃO EXTERNA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E INCLUSÃO EM PAUTA. RECURSO "EM MESA". AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - O v. acórdão do eg. Tribunal de origem, este sim soberano na análise de fatos e provas, consignou que os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), em especial, os de nº 34.670 e 38.484, se referiam a informações que se enquadravam nas hipóteses de comunicação obrigatória pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.



    III - O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 2018.00452470 foi instaurado a partir de um terceiro RIF, o de nº 27.746, no qual foram identificadas operações financeiras tidas suspeitas em contas bancárias de dezenas de pessoas vinculadas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, um ex-assessor do recorrente.



    IV - Da mensagem de e-mail supostamente ilegal, afere-se que retratava comunicação interna do próprio Ministério Público - o que não desrespeita o conteúdo do julgamento no RE n. 1.055.941/SP (Tema n. 990 do col. STF), que, aliás, não cria reserva de jurisdição na comunicação entre órgãos fiscalizatórios (como a Receita Federal e, por analogia, o COAF) e o Ministério Público, desde que ela ocorra de maneira formal.



    V - Em consonância, tem-se que os RIFs gerados pela unidade de inteligência financeira veiculavam somente os dados que já constavam do repositório de informações do COAF, não havendo nenhuma comprovação da alegada fishing expedition.



    VI - Tendo a Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apenas apreciado a impetração que reconheceu o foro privilegiado ao agravante, quando o feito tramitava em 1º Grau, não há falar em nulidade do julgamento por usurpação de competência.



    VII - Em relação ao suposto excesso de prazo no encaminhamento do feito principal ao Órgão Especial do TJRJ, as informações são de que a providência já foi tomada pelo d. Juízo de origem (conforme se extrai da fl. 3325 do feito conexo, o HC nº 594.360/RJ). Igualmente, não se pode olvidar que o tema do foro privilegiado do processo conexo pende de julgamento nesta eg. Corte Superior e no col. Supremo Tribunal Federal (ADI nº 6477). Em tempo, as últimas informações no outro processo conexo, o RHC nº 135.206, às suas fls. 932-933, também insculpem que tramita a Reclamação Constitucional nº 41910/STF acerca da matéria.



    VIII - No mais, os argumentos do agravante reprisam as razões do recurso ordinário, de forma a atrair a redação da Súmula n. 182/STJ.



    I X - Não merece acolhida o pedido de intimação prévia e de inclusão em pauta da sessão de julgamento, pois ausente a previsão regimental (art. 258, caput, do RISTJ).



    Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 125.463/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021.)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, da CF/88.



    Em suas razões (eDOC 80), afirma o recorrente que as informações transferidas pelo COAF ao MPRJ ofenderam inviolabilidades pessoais asseguradas pelo texto constitucional.



    Aduz que o PIC nº 2018.00452470 se lastreou em informações obtidas de maneira ilegal, por quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados do paciente, sem a devida autorização judicial. 



    Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade das provas que instruíram o mencionado PIC e procedimentos conexos. 



    Ao apreciar o HC 201.965/RJ, a Segunda Turma concedeu a ordem pleiteada pela defesa, em acórdão assim ementado:



    Processo penal. Alegação de nulidade de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e de procedimento investigativo. Produção de RIFs a pedido sem a prévia instauração de investigação. Realização de diligências pelo COAF junto a bancos. Violação às regras estabelecidas pelo STF no RE 1.055.941/SP (tema 990 da repercussão geral). Prática de fishing expedition. Instauração de investigação sem prévia autorização e supervisão pelo Tribunal competente. Ordem concedida para declarar a nulidade de relatórios de investigação financeira e a imprestabilidade, em relação ao paciente, dos elementos colhidos em procedimento investigativo. (HC 201965, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058  DIVULG 25-03-2022  PUBLIC 28-03-2022)



    Nesse sentido, a discussão ora aventada já foi decidida pela Segunda Turma, que, por maioria, concedeu parcialmente a ordem para: (i) declarar a nulidade dos RIFs 34.670, 38.484, 39.127 e 40.698, bem como das provas deles decorrentes e; (ii) declarar a imprestabilidade dos elementos probatórios colhidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no âmbito do PICs 2018.00452470, em relação ao paciente.



    À luz dessas informações, observo que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do impetrante a ser amparado na presente via. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Intimem-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente